Tribunal: TJMT
Processo: 1024791-67.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024791-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Depósito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA – ULTERIOR CONVERSÃO EM PENHORA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – LAVRATURA DO AUTO DE ARRESTO E DEPÓSITO DE GRÃOS ARRESTADOS – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À AGRAVANTE PELA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE EFETIVA INTIMAÇÃO OU CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA DA AGRAVANTE ACERCA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NULIDADE DA RESPONSABILIDADE QUE LHE É IMPUTADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A parte autora foi nomeada fiel depositária dos grãos, não a empresa agravante.

Não havendo efetiva comprovação da intimação ou ciência inequívoca da empresa de armazenagem de grãos acerca do cumprimento do arresto determinado e da ordem de guarda, não há porque responder pela entrega ou disponibilização judicial dos grãos constritos, de modo que a agravante deve ser isentada do encargo imposto pela decisão judicial que lhe indigita a referida responsabilidade.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024791-7.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

AGRAVADOS:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA – EPP e

MAURO EIITI MUROFUSE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Medida Cautelar n. 0004223-48.2013.8.11.0037 (Id 95810295), indeferiu pedido da Cooperativa agravante, para isenção de sua responsabilidade acerca do arresto de grãos efetuado nos autos.

Em suas razões recursais (Id 152533699), a parte agravante (COOALESTE) apresentou como motivo determinante do inconformismo contra a decisão agravada, o argumento de que
“desconhecia o arresto que foi efetivado nos autos até o presente momento, eis que não foi intimada do ato de constrição”
(sic).

Asseverou que a responsabilidade pela guarda do produto e o encargo de fiel depositário não podem produzir efeitos contra a agravante.

Arguiu a inexistência de
“relatório supostamente feito por funcionários da Agravante à época... tal assertiva é equivocada e não consta nem nas certidões lavradas pelo oficial de justiça e nem em outro documento juntado aos autos”
(sic). Acrescentou não ter recebido ofício envolvendo matéria sobre a comercialização do produto.

Mediante a assertiva da presença dos requisitos legais, pugnou pela antecipação da tutela recursal para atribuir efeito ativo ao presente agravo
“isentando a Agravante de qualquer responsabilidade em relação ao produto supostamente arrestado”
(sic), ou alternativamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

No mérito, requereu o provimento recursal
“para modificar a r. decisão de forma a isentar a Agravante de qualquer responsabilidade nos presentes autos, uma vez que não foi intimada sobre o arresto e para que promovesse a guarda do produto, eis que jamais foi nomeada ou constituída como fiel depositária, retificando-se a distribuição e excluindo-a do polo passivo da ação”
(sic).

Certificado o recolhimento do preparo recursal no Id. 152629185.

Na decisão Id. 154169188, foi indeferida a liminar recursal vindicada.

Informações prestadas pela Togada
a quo
no Id. 154737388.

O agravado Mauro Eiiti Murofuse, que é revel no processo da instância singela, não foi procurado para entrega da carta de intimação para contrarrazões consoante AR Id. 158296237.

No Id. 158399687 consta certificado o decurso do prazo para contrarrazões da parte agravada LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA – EPP.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Medida Cautelar n. 0004223-48.2013.8.11.0037 (Id 95810295), indeferiu pedido da Cooperativa agravante para isenção de sua responsabilidade acerca do arresto de grãos efetuado nos autos.

Eis o teor da decisão recorrida no ponto específico (Id 95810295):

“(...) Da análise dos autos, bem como dos documentos apresentados, verifico que não assiste razão à terceiro interessado COOALESTE.

Isso porque o arresto foi perfeitamente realizado, inclusive, com a entrega de relatório por parte de seus funcionários à época, documento esse anexado à certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Ademais, no id nº 36255821 - fl. 76 foi enviado ofício à terceira interessada sobre a impossibilidade de comercialização do produto arrestado.

Outrossim, o requerente vem pleiteando, há muito tempo, a intimação da Cooaleste, que foi dificultada pela alteração de endereço não comunicada a este juízo.

Dessa maneira, REJEITO a alegação de desconhecimento do arresto e reconheço seu dever de entrega dos grãos.

Considerando que no ano de 2015 foi autorizada a venda das 15.017 sacas de milho, sem que fosse realizada, ante a ausência de intimação do armazém, entendo que o montante a ser depositado nos autos deve se ater à conversão atual do valor da saca de milho, a fim de não causar maior prejuízo ao exequente.

Assim, intime-se a terceira interessada COOALESTE para que, no prazo de 20 (vinte) dias, deposite nos autos o valor correspondente à conversão atual da saca de milho em dinheiro, observada a quantia de 15.017 sacas de 60 kg, sob pena de aplicação de multa, a ser deliberada em caso de não cumprimento”

Do cotejo dos autos de origem, consta que a empresa LAVORO AGRO COMERCIAL LTDA, na qualidade de credora pignoratícia da Cédula de Produto Rural nº. 003/2013, emitida em 22/02/2013, referente 80 mil sacas de milho (60kg cada), num total de 4.800.000.00 kg (Id 36255821-pág. 27/29), com prazo de entrega do produto para 30/07/2013, aforou medida cautelar de arresto em desfavor de MAURO EIITI MUROFUSE (nº. 0004223-48.2013.8.11.0037), com a finalidade da satisfação da respectiva obrigação.

Em cumprimento à decisão proferida pelo juízo
a quo
, datada de 26/06/2013, com ordem de arresto e citação (Id 36255821-pág. 52/55), o Oficial de justiça averbou o seguinte:

“Procedi o arresto de 15.017 (quinze mil e dezessete) sacas de milho de 60kg, cada, referente a safrinha 2013/2013, depositado na empresa COOALESTE GRAIN, nesta cidade, produto de propriedade do requerido, conforme relatório de expedição e recebimento que segue anexo. Feito o ARRESTO, NOMEEI DEPOSITÁRIO a requerente LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, no ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor MARCIO JOSÉ DAL MORO MATHIAS... na qualidade de fiel FIEL DEPOSITÁRIO, que aceitou o encargo.... Certifico mais que, cumprido o arresto, no dia 26/08/2013, às 16h00min, na empresa COOALESTE, PROCEDI a CITAÇÃO do requerido MAURO EIITI MUROFUSE, do teor do mandado e sobre os fatos narrados na inicial, após ouvir a leitura, exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé”
(Id 36255821- pág. 67)

O auto de arresto e depósito está formalizado no documento anexado no Id. 36155821 - pág. 68.

Por envolver produto perecível com risco de sofrer danos diante das condições de armazenamento e intempéries climáticas, na decisão Id 36255821 - pág. 86 o juízo
a quo
deferiu que
“o produto arrestado seja alienado por iniciativa própria do requerente, a quem lhe ofertar melhor proposta”
.

O juízo de origem determinou ainda a intimação da empresa COOALESTE
“para que tome ciência de que o milho depositado referente a este processo encontra-se liberado para venda”
(Id 36255821 - pág. 93).

Após várias tentativas do Oficial de Justiça, em intimar o representante legal da COOALESTE, sobreveio a certidão do registro de citação por hora certa
“na pessoa da sua funcionária Ana Paula no dia 25.06.2019 às 09 h”
(Id 36255821 – pág. 108).

Pois bem.

A despeito das inferências prefaciais constantes na decisão anterior que indeferiu a tutela recursal, após criteriosa análise dos argumentos da parte agravante em minudente cotejo dos autos do processo número 0004223-48.2013.8.11.0037 na instância singela, infiro que é o caso de prover o recurso e afastar a responsabilidade imputada à parte agravante pela instância singela.

Entendo que a questão é singela.

Após folhear as páginas virtualizadas dos autos físicos, infere-se que após o deferimento da liminar, em época contemporânea ao cumprimento da ordem de arresto, não há efetiva comprovação nos autos de que a parte agravante foi cientificada acerca da indigitada responsabilidade guarda dos grãos arrestados.

Ou melhor, sequer há nomeação da recorrente como fiel depositária dos grãos, encargo

Neste sentido, após o deferimento da liminar na decisão
Id. Num. 36255821 - Pág. 52/55 (*referências aos autos de origem número
0004223-48.2013.8.11.0037)
, foi expedido o mandado de arresto Id. Num. 36255821 - Pág. 59/61, o qual foi cumprido no Id. Num. 36255821 - Pág. 64/69 nos seguintes termos:

Veja-se que do auto de arresto e depósito acima, o oficial de justiça nomeou com fiel depositária dos grãos não a empresa agravante de armazenagem dos grãos, mas sim a requerente/recorrida Lavoro Agrocomercial, o que por si só já denota ausência de responsabilidade quanto à armazenagem e guarda imputados.

Aliado à isso, do relatório de expedição e recebimentos Id. Num. 36255821 - Pág. 69 nada se infere que possa responsabilizar a agravante pela guarda dos grãos constritos, não havendo neste documento e em nenhum outro anterior, indicação de efetiva ciência da empresa de armazenagem acerca deste encargo, valendo destacar, inclusive, que este documento é anterior (datado de 03/07/2013) à efetivação do arresto certificado pelo oficial de justiça (no dia 26/08/2013).

Inclusive, não por caso na peça ulterior Id. Num. 36255821 - Pág. 70 a própria parte autora Lavoro pede que seja oficiada COOALESTE para fins de ciência do arresto e depósito, o que deu azo ao ofício Id. Num. 36255821 - Pág. 76, do qual também, no entanto, também não se infere efetiva postagem e AR com inequívoca ciência pela empresa de armazenagem.

Posteriormente aos atos processuais acima, datados até 17/10/2013 (data do ofício acima referido), tem-se que somente no ano de 2019, após várias tentativas do Oficial de Justiça, em intimar o representante legal da COOALESTE, sobreveio a certidão do registro de citação por hora certa
“na pessoa da sua funcionária Ana Paula no dia 25.06.2019 às 09 h”
(Id 36255821 – pág. 108).

Deste modo, considerando que, em pese os termos da decisão recorrida, efetivamente não há comprovação inequívoca e contemporânea de que a empresa de armazenagem recorrente teve ciência do depósito ordenado e cumprido liminarmente, não há porque ela responder pela entrega ou disponibilização judicial dos grãos constritos, de modo que a agravante deve ser isentada do encargo imposto pela decisão judicial que lhe indigita a referida responsabilidade.

Aliado à isso, repiso mais uma vez
que
foi um representante da empresa autora Lavoro quem foi nomeado fiel depositário do produto dos grãos constritos, o que reforça a ilação de que não deve ser responsabilizada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para o fim de, reformando a
decisão
recorrida, determinar que a parte agravante seja isentada
de qualquer responsabilidade do cumprimento da liminar de arresto dos
autos de origem número
0004223-48.2013.8.11.0037, devendo ser excluída do polo passivo da referida demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023